Tribunal: TJDFT
Processo: 0039857-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VALIDADE. INFRAÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. BENS EM COMODATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pacto de exclusividade e de obrigatoriedade de aquisição mínima no contrato celebrado entre as partes não se revelam ilícitas à luz da Código Civil, bem como da Portaria 116/2000 da ANP, com redação à época dos fatos.
2. Viola a cláusula de exclusividade a modificação da bandeira pelo posto revendedor, antes do término contratual, sendo devida a rescisão do contrato ajustado entre as partes, com a incidência das cláusulas penais estipuladas em contrato.
3. Reduz-se equitativamente a multa contratual, de ofício, com base na norma de natureza cogente insculpida no art. 413 do Código Civil.
4. Não há falar em conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, se a apelante não forneceu os meios para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, não demonstrando interesse na reintegração dos equipamentos.
5. Processo n. 0039857-64.2012.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0030278-58.2013.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida.